Tribunal: TJMT
Processo: 1011519-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011519-87.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMMANUEL OLIVEIRA NETO - CPF: 178.057.671-49 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUSPENSÃO GERAL DE LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que, aplicando a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, determinou a abstenção da cobrança de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD e a restituição do indébito, em razão de o contribuinte ter obtido liminar antes do marco temporal de 27/03/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão geral de liminares, determinada pela Presidência do Tribunal de Justiça (Incidente no 53.157/2015), afasta o requisito de "vigência" da decisão provisória e, por conseguinte, impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de liminar, prevista na Lei no 8.437/1992, é medida cautelar que opera no plano da eficácia externa da decisão, obstando temporariamente sua execução, mas não atinge sua validade ou vigência formal no âmbito do processo, não a revogando ou cassando.

4. A posterior prolação de sentença de mérito, ao confirmar a tutela de urgência, supera os efeitos da suspensão cautelar e consolida a situação jurídica do contribuinte, garantindo o preenchimento dos requisitos para a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

5. Uma vez aplicável a modulação, o direito à restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST/TUSD, dentro do período protegido e respeitada a prescrição, é consequência lógica, pois caracteriza pagamento indevido nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão geral de liminares, determinada pela Presidência do Tribunal de Justiça em incidente próprio, não afasta a vigência formal da decisão provisória e, por si só, não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ. 2. A superveniência de sentença de mérito que confirma a liminar concedida antes de 27/03/2017 consolida a situação jurídica do contribuinte, assegurando-lhe o direito de não recolher o ICMS sobre TUST/TUSD e de restituir o indébito até a data de publicação do acórdão paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.437/1992; Lei Complementar no 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; Código de Processo Civil, art. 927, III; Código Tributário Nacional, art. 165.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); TJMT, N.U 0045162-87.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 29/10/2025; TJMT, N.U 0046941-77.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
Deosdete
Cruz Junior, Julgado em 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011519-87.2016.8.11.0041

Origem
: 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: EMMANUEL OLIVEIRA NETO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EMMANUEL OLIVEIRA NETO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é consumidor de energia elétrica e vem pagando ICMS sobre a totalidade das tarifas previstas na fatura, incluindo a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuicao
(TUSD); b) a cobrança do imposto sobre tais tarifas é ilegal, pois o fato gerador do ICMS ocorre apenas com o consumo efetivo da energia, e não nas etapas de transmissão e distribuição. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST; b) a declaração de ilegalidade da cobrança; c) a condenação do reclamado à restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

O juízo singular concluiu que: a) a jurisprudência inicial do STJ afastava a incidência de ICMS sobre TUSD e TUST; b) o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 986, mudou seu entendimento para considerar legal a inclusão de tais tarifas na base de cálculo do ICMS; c) contudo, o mesmo julgamento modulou os efeitos da decisão para proteger os contribuintes que obtiveram tutela de urgência antes de 27/03/2017 e que ainda estivesse vigente; d) como a liminar do autor foi deferida em 16/08/2016, ele se enquadra na modulação. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) confirmar a tutela antecipada e determinar que o reclamado se abstenha de cobrar o ICMS sobre TUSD e TUST até a data de publicação do julgamento do Tema 986; b) condenar o reclamado à restituição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a modulação de efeitos do Tema 986 não se aplica ao caso, pois a liminar concedida ao recorrido não se manteve vigente, tendo sido suspensa por decisão da Presidência do TJMT no Incidente de Suspensão no 53.157/2015, que sobrestou os efeitos de todas as liminares semelhantes no Estado; b) não há indébito a ser restituído, pois o STJ declarou a legalidade da cobrança, e a modulação de efeitos visa apenas proteger a segurança jurídica, sem transformar um tributo devido em indevido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 314871893), não foram apresentadas as
contrarrazões
, conforme certidão de ID 314871894.

O
Ministério Público
, em seu parecer (ID 316840859), absteve-se de se manifestar sobre o mérito, por entender que a causa versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes, não havendo interesse público que justifique sua intervenção.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Modulação de Efeitos do Tema 986/STJ

O cerne do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso consiste em afastar a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, sob o argumento de que a liminar concedida ao recorrido não se encontrava "vigente" na data do julgamento paradigma.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

É certo que o STJ, ao modular os efeitos da decisão que consolidou a legalidade da cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD, estabeleceu como requisito que o contribuinte estivesse amparado por decisão judicial favorável, proferida até 27 de março de 2017, e que
esta
se mantivesse vigente.

No entanto, a suspensão da liminar, determinada pela Presidência deste Tribunal no Incidente de Suspensão no 53.157/2015, possui natureza de medida cautelar excepcional. Ela opera no plano da eficácia externa da decisão, obstando temporariamente sua execução, mas não atinge sua validade ou vigência formal no âmbito do processo. Em outras palavras, a suspensão não revoga nem cassa a decisão liminar.

Nesse sentido, a jurisprudência
do TJMT
é pacífica ao entender que a posterior prolação de sentença de mérito, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, supera os efeitos da suspensão e consolida a situação jurídica do contribuinte.

"EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ”.
(...)
(N.U 0045162-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)"
.

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO APLICÁVEL A SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS para contribuintes amparados por decisões liminares vigentes até 27/03/2017 e posteriormente confirmadas por sentença de mérito. 2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a decisões definitivas de mérito que tenham confirmado a liminar anteriormente concedida. (N.U 0046941-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)"

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986, DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27.03.2017. SUSPENSÃO CAUTELAR NO INCIDENTE No 5315/2015. CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. COISA JULGADA PARCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 5315/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma". Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015,
arts
. 927, III, 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); TJMT, N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. (N.U 0003341-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)"

No caso dos autos, a liminar foi concedida em 16 de agosto de 2016 (
ID 314871864
), antes do marco temporal estabelecido pelo STJ. Posteriormente, a sentença de mérito (
ID 314871889
) confirmou integralmente a decisão precária, consolidando o direito do recorrido de se beneficiar da modulação.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente o precedente vinculante, não havendo reparos a serem feitos.

Direito à Repetição do Indébito

Consequentemente, sendo aplicável a modulação de efeitos, o direito à restituição dos valores indevidamente pagos é
medida
que se impõe.

A modulação garantiu ao contribuinte, amparado pela liminar, o direito de não recolher o ICMS sobre a TUST e a TUSD até a data da publicação do acórdão do Tema 986. Assim, qualquer valor pago a esse título, dentro do período protegido e respeitada a prescrição quinquenal, caracteriza pagamento indevido, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.

Portanto, a condenação do Estado à restituição do indébito tributário, a ser apurado em liquidação de sentença, deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados R$800, para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026